Tribunal: TJDFT
Processo: 0724824-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0724824-25.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VALQUIRIA DA COSTA NUNES FEITOSA RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. DECISÃO Determinada a comprovação da hipossuficiência da recorrente (ID 64032044), sua advogada acostou aos autos a petição de ID 64823852, esclarecendo que a parte não foi localizada por sua patrona, razão pela qual requer a concessão de mais 48h para a apresentação dos documentos. A determinação de ID 64032044 equipara-se a uma ordem de emenda, ou seja, é um ato processual de responsabilidade da advogada, e não da parte. Com efeito, na sistemática processual, sequer há possibilidade de intimação pessoal da parte no caso concreto, porquanto não constitui exceção legal e violaria o princípio da celeridade processual aplicado aos Juizados Especiais. Portanto, restando configurada a inércia processual da parte, indefiro o pedido de prorrogação de prazo constante da petição de ID 64823852. Consequentemente, indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça, uma vez que a recorrente, embora intimada, não comprovou sua condição de hipossuficiência. Nesse contexto, concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo, que compreende as custas processuais, sob pena de deserção. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital